Tribunal: TJSP
Processo: 1018846-96.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Ação de regresso. Danos materiais. Concessionária de energia. Avaria em equipamentos eletrônicos. Improcedência. Apelo da autora. Documentos que demonstram a condição de segurado, o dano sofrido e o pagamento efetuado. Seguradora que se sub-roga nos direitos de seus segurados. Apresentado laudo de vistoria que não deixa dúvida acerca do nexo causal. Oscilação na tensão de energia.

Ementa:
Ação de regresso. Danos materiais. Concessionária de energia. Avaria em equipamentos eletrônicos. Improcedência. Apelo da autora. Documentos que demonstram a condição de segurado, o dano sofrido e o pagamento efetuado. Seguradora que se sub-roga nos direitos de seus segurados. Apresentado laudo de vistoria que não deixa dúvida acerca do nexo causal. Oscilação na tensão de energia. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Atr. 37, §6o, da Constituição Federal. Eventual descarga atmosférica que se inclui no risco da atividade da concessionária de energia elétrica, não se enquadrando no conceito de força maior. Sentença modificada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1018846-
96.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, é apelado ENERGISA SUL-
SUDESTE – DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, Deram Provimento ao Recurso. Declarará
voto vencido o Relator Sorteado., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DÉCIO RODRIGUES,
vencedor, VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR, vencido, ITAMAR GAINO
(Presidente), MAIA DA ROCHA E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO: 10220
APELAÇÃO CÍVEL No: 1018846-96.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
SEGUROS
APELADO: ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA S.A.
Ação
de
regresso.
Danos
materiais.
Concessionária de energia. Avaria em
equipamentos eletrônicos. Improcedência.
Apelo
da
autora.
Documentos
que
demonstram a condição de segurado, o
dano sofrido e o pagamento efetuado.
Seguradora que se sub-roga nos direitos de
seus segurados. Apresentado laudo de
vistoria que não deixa dúvida acerca do
nexo causal. Oscilação na tensão de
energia.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária de serviço público. Atr. 37,
§6o, da Constituição Federal. Eventual
descarga atmosférica que se inclui no risco
da atividade da concessionária de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétrica, não se enquadrando no conceito de
força maior. Sentença modificada. Recurso
provido.
Adota-se o relatório do D. Voto original, id
est:
“Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
ajuizou
ação
regressiva
contra
a
Energisa
Sul-sudeste
Distribuição de Energia S/A, buscando ser ressarcido pelo o que
desembolsou em virtude dos danos ocorridos em equipamentos
eletrônicos de seus segurados, ocasionados pela oscilação na
tensão de energia elétrica. O d. Juiz de Primeiro grau julgou
improcedente a ação [fls. 391/395]. Insatisfeito, apela o autor.
Sustenta a responsabilidade objetiva da ré e a satisfatória
demonstração do nexo de causalidade entre a falha nos serviços
prestados e os danos decorrentes desses [fls. 398/410]. Recurso
processado, vieram as contrarrazões [fls. 415/428]”.
É o relatório.
Frise-se que há nos autos farta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentação a corroborar o pedido formulado na inicial.
Com
efeito,
a
seguradora
instaurou
processo de averiguação dos danos e elaborou perícia técnica,
bem como avaliação dos bens sinistrados; trouxe aos autos toda a
documentação pertinente acima descrita, bem como os dados das
apólices de seguro e comprovou os pagamentos.
Cabe anotar que, embora tenham sido
produzidos unilateralmente, os laudos técnicos passaram pelo
crivo do contraditório e merecem ser considerados.
Não se pode deixar de anotar que os laudos
apresentados foram realizados por empresas que não mantém
qualquer relação com as partes, demonstrando, satisfatoriamente,
o nexo de causalidade entre os danos sofridos e a prestação do
serviço da ré que, ao contrário, não logrou êxito em demonstrar as
excludentes de responsabilidade do § 3o do art. 14 do código de
defesa do consumidor.
O termo de vistoria e o processo de
regulação do sinistro apontaram que os bens sofreram danos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oscilação de energia devido a descargas elétricas.
Infere-se ser desnecessário estender a
dilação probatória, principalmente, no tocante à apresentação do
equipamento avariado para execução de exame técnico, pois a
produção da referida prova foi suficientemente suprimida pela
farta prova documental carreada aos autos.
Outrossim,
a
ausência
de
pedido
administrativo não é óbice ao ingresso em juízo, diante da
Inafastabilidade do Poder Judiciário.
Excetuando-se as provas sólidas produzidas
pela autora, não se pode negligenciar que a obrigação da
concessionária de energia elétrica relativa à indenização de seus
clientes, decorrente do exercício de sua atividade, possui natureza
objetiva. Nesse sentido, o art. 37, §6o da Constituição Federal
estabelece que a Concessionária de serviço público de energia se
responsabiliza objetivamente por eventuais danos causados a
terceiros, isentando-se somente quando verificadas excludentes de
responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior ou culpa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusiva da vítima.
No mesmo sentido, veja-se o que segue:
“Prejuízos causados por oscilações na rede
de energia administrada pela ré - Responsabilidade objetiva da
concessionária - Exegese do artigo 37, § 6°, da Constituição
Federal - Dano e nexo de causalidade demonstrados - Dever de
indenizar reconhecido - Recurso provido.” (Apelação no
0127458-16.2008.8.26.0100, Rel. Vianna Cotrim, 26a Câmara de
Direito Privado, j. 20/02/2013);
“Seguro de Danos. Ação regressiva. A
Blecaute - Danos elétricos causados em painel eletrônico da
autora - Culpa da concessionária de energia elétrica
demonstrada - Ressarcimento devido. RECURSO IMPROVIDO.”
(Apelação no 0001391- 94.2001.8.26.0053, Rel. Antonio
Nascimento, 26a Câmara de Direito Privado, j. 16/10/2013).
No tocante às hipóteses supressivas de
responsabilidade elencadas no art. 37, §6o da Constituição
Federal, tais contingências não foram verificadas. Ressalte-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a eventual ocorrência de descargas atmosféricas não podem ser
consideradas causa de força maior, pois, a despeito de ser um
fenômeno natural imprevisível e aleatório, a probabilidade de
acontecimento é elevada, principalmente, em dias chuvosos;
portanto, não se trata de evento climático desconhecido da
apelada, de modo que lhe cabe providenciar soluções adequadas
para minimizar os eventuais danos a terceiros. Assim sendo, o
corolário dessa explanação é: descargas atmosféricas são riscos
inerentes a atividade da ré, não se revestindo da atipicidade que
eventos de caso fortuito e força maior exigem.
Sobre o tema:
“Apelação.
Ação
regressiva.
Seguro
residencial. Queima de equipamentos em razão de oscilação na
tensão de energia elétrica. Sub-rogação da seguradora nos
direitos do segurado, em razão do pagamento de indenização.
Art. 786 do CC. Inversão do ônus da prova. Cabimento. Ré que
não se desincumbiu de demonstrar a normalidade da tensão
fornecida na data do sinistro. Ausência de caso fortuito ou força
maior. Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos danos
deveriam ser evitados com o uso de tecnologia adequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desnecessidade de pedido administrativo. Art. 204 da Resolução
N.o 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente previsto. RECURSO PROVIDO”. (Apelação
n.
1121840-63.2014.8.26.0100;
Relator(a):
Azuma
Nishi;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 18/08/2016; Data de registro:
18/08/2016).
“Ação regressiva. Danos patrimoniais.
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Oscilação e descarga elétrica que danificou eletrodomésticos do
segurado. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Inaplicável o
disposto no art. 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL.
Acesso ao judiciário que não está condicionado ao requerimento
administrativo. Aplicação do CDC, uma vez que a seguradora se
subroga em todos os direitos do segurado, que era consumidor.
Serviço que é essencial e deve ser prestado de forma contínua e
adequada. Concessionária de serviço público que responde
objetivamente, nos termos do art. 37, §6o, CF. Alegação de caso
fortuito. Não demonstração. Danos materiais devidamente
comprovados. Indenização devida à seguradora em ação
regressiva. Honorários advocatícios sucumbenciais. Montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não deve ser diminuído. Arbitramento que atende os
parâmetros previstos nas alíneas "a", "b" e "c" do §3o do artigo
20 do Código de Processo Civil. Minoração desnecessária.
Sentença
mantida.
Apelo
improvido”
(Apelação
no
1026311-72.2014.8.26.0114; Relator(a): Ruy Coppola; 32a
Câmara de Direito Privado; j. 25/02/2016).
ISSO POSTO, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso para o fim de condenar a ré ao
pagamento pleiteado na inicial, com a devida correção monetária
desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês
desde a citação, bem como no pagamento das custas e despesas
processuais e na verba honorária advocatícia fixada em 20%
sobre o valor da condenação “ex vi” do artigo 85, § 2o, do CPC.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45144
Apelação Cível no 1018846-96.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
Apelado: Energisa Sul-sudeste – Distribuição de Energia S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Declaro,
respeitosamente,
minha
divergência
do
entendimento da douta maioria. Pois bem.
O inconformismo não vinga.
Os
laudos
apresentados
foram
unilateralmente
produzidos, sendo certo que, em momento algum, foi oportunizado à ré
que periciasse os equipamentos que apresentaram falhas ou, ainda, que
fossem averiguados por perito judicial.
Destaca-se, outrossim, que os laudos apresentados sequer
apontam a qualificação técnica de quem os produziu, ou mesmo informa o
procedimento técnico adotado no laudo [fls. 207/208].
Ainda que se alegasse a impossibilidade de apresentação
dos equipamentos para perícia, dado o óbice que implicaria à satisfação
dos direitos dos consumidores subrogados, os documentos padecem de
clareza em relação aos detalhes específicos da falha observada e ao
método científico empregado que permitiu a conclusão apresentada, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impossibilita a averiguação posterior.
A não apresentação clara dos elementos que fundaram os
laudos produzidos unilateralmente fere o direto à defesa da ré, pois a
impossibilita de averiguar os danos causados e exercer plenamente o
contraditório e sua defesa perante as alegações da autora.
Nesse sentido:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS Energia elétrica
Danos a equipamentos dos segurados da autora
Sentença de
procedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO: Os documentos
apresentados pela seguradora constituem prova unilateral e, por isso,
não servem para a comprovação do nexo causal. Inobservância dos
princípios do contraditório e da participação da concessionária de
energia elétrica na elaboração da prova. Sentença reformada. (...)
RECURSO
PROVIDO”.
[TJSP;

Apelação
Cível
1014763-37.2019.8.26.0482; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro:
04/03/2020]
“APELAÇÃO CÍVEL
Energia elétrica
Ação
regressiva de ressarcimento de danos
Sentença de procedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformismo da ré Danos causados por oscilação na corrente elétrica.
Seguradora que pleiteia da fornecedora de energia elétrica o
ressarcimento dos valores indenizados Requisitos da inicial preenchidos
e interesse de agir configurado, ante a comprovação do prévio
requerimento administrativo Sub-rogação da seguradora no direito dos
consumidores nos termos do artigo 786 do Código Civil. Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova segundo o
artigo 6o, inciso VIII do CDC, que não implica na procedência do pedido
formulado na inicial. Ausência de mínima demonstração do nexo de
causalidade entre atos ou omissões da fornecedora de energia elétrica e
os danos sofridos. Laudos técnicos produzidos de forma unilateral
Sentença reformada para julgar improcedente o pedido, e impor à autora
o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios de 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o,
do Código de Processo Civil - Recurso provido.”. [TJSP; Apelação Cível
1001642-68.2019.8.26.0246; Relator (a): Daniela Menegatti Milano;
Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a
Vara; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020]
Mantida, porntanto, a r. sentença.
Desrpovido o recurso e diante do trabalho adicional
desenvolvido, elevam-se os honorários advocatícios para R$ 2.000,00,
observado o baixo valor da causa (R$ 3.135,50), nos termos do art. 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§§8o e 11, do Código de Processo Civil.
Assim, pelo meu voto vencido, nego provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator Sorteado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
DECIO LUIZ JOSE RODRIGUES
1238D6D9
10
12
Declarações de
Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
1267F523
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1018846-96.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.